Tribunal: TJDFT
Processo: 0777257-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TELETRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido da autora consistente na concessão de regime de trabalho remoto (teletrabalho) para que possa acompanhar seu cônjuge, militar da Marinha do Brasil, deslocado no interesse da Administração para Salvador/BA.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em sua insurgência, a agravante sustenta que é professora de biologia da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que seu marido, militar da Marinha do Brasil, foi designado para servir em Salvador/BA a partir de janeiro de 2025, razão pela qual busca autorização para acompanhá-lo, junto com os dois filhos menores, mediante exercício de suas funções em regime de trabalho remoto, sem prejuízo de remuneração. Registra que, em 2021, obteve judicialmente o direito ao afastamento remunerado para estudos a fim de acompanhar o cônjuge em missão no exterior, quadro que reforça a relevância do princípio da unidade familiar. Afirma, ainda, que necessita manter a remuneração para auxiliar sua mãe, em tratamento oncológico e que o teletrabalho é viável e não implica prejuízo à Administração, mostrando-se menos oneroso do que eventual licença para acompanhamento de cônjuge sem remuneração.

4. A controvérsia recursal circunscreve-se à possibilidade de imposição judicial de regime de trabalho remoto a servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, para fins de acompanhamento de cônjuge militar deslocado, no interesse da Administração.

5. O Decreto no 42.462/2021, que dispunha sobre o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório no âmbito do Distrito Federal, foi revogado pelo Decreto no 44.265/2023, o qual determinou o retorno dos servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal ao trabalho presencial no dia 27 de fevereiro de 2023, sem qualquer ressalva. Assim, na atualidade, não há qualquer ato normativo vigente que autorize o exercício das funções docentes em modalidade remota, circunstância que impede a atuação judicial substitutiva da atividade administrativa, sob pena de violação direta ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal).

6. Não cabe ao Poder Judiciário criar, inovar ou determinar a implementação de regime laboral não previsto em lei, especialmente quando se trata de organização administrativa, atribuições funcionais e regime de trabalho de servidores públicos. A inexistência de norma instituindo o teletrabalho torna juridicamente inviável sua concessão judicial. Não se trata de negar a importância da preservação da unidade familiar, mas de reconhecer que o ordenamento jurídico não autoriza a supressão da legalidade nem a criação de direitos funcionais sem amparo normativo específico.

7. Cumpre registrar, ademais, que o sistema jurídico contempla mecanismos adequados para as situações de acompanhamento de cônjuge ou para tratar de interesses particulares, cabendo ao servidor optar pelo instituto compatível com sua situação concreta.

8. Por fim, correta a sentença ao não conhecer do pedido subsidiário, formulado apenas em réplica, de concessão de licença para acompanhamento de cônjuge com manutenção de vencimentos. Trata-se de evidente modificação do pedido inicial, que viola a estabilização da demanda após a apresentação da contestação.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10 % do valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.